Tribunal: STF
Processo: RE 401240
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROCESSAMENTO. O processamento do
   recurso extraordinário mediante acolhida de pedido formulado em
   agravo não afasta o crivo do relator, mormente quando órgão
   diverso utilizou a forma genérica: "Subam os autos principais
   para melhor exame".
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO -
   LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se
   considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas
   locais visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do
   inciso III do artigo 102 da Carta da República.
        AGRAVO -
   ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o
   agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa
   prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
   arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.